Tribunal: TJSP
Processo: 2240353-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial – Contrato de prestação de serviços educacionais firmado apenas pelo executado (pai) em benefício de seu filho menor – Pretensão da exequente à inclusão da genitora do filho no polo passivo da execução – Cabimento – De acordo com os arts. 1.643 e 1644 do CC, qualquer dos cônjuges pode assumir obrigações financeiras para

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial – Contrato de prestação de serviços educacionais firmado apenas pelo executado (pai) em benefício de seu filho menor – Pretensão da exequente à inclusão da genitora do filho no polo passivo da execução – Cabimento – De acordo com os arts. 1.643 e 1644 do CC, qualquer dos cônjuges pode assumir obrigações financeiras para fazer frente às economias domésticas, respondendo ambos solidariamente por tais obrigações – As despesas materiais necessárias para manter os filhos menores em ensino regular inserem-se no conceito de economia doméstica e representam dívida contraída em benefício da família, autorizando a excussão de bens de ambos os cônjuges – Inteligência do art. 790, IV, do CPC – Entendimento que decorre de mandamento constitucional que atribuiu aos pais, de maneira plena e sem qualquer distinção o exercício do poder familiar sobre os filhos menores, atribuindo a ambos, dentre outros deveres, o de assegurar aos filhos acesso à educação formal – Legitimidade passiva extraordinária da genitora evidenciada para sua inclusão no polo passivo da execução – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000007383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240353-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO CULTURA FRANCISCANA, é agravado JOSÉ ROBERTO
BETTONI MASI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 2o Juiz que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 30798
AGRV. No : 2240353-06.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ASSOCIAÇÃO CULTURA FRANCISCANA
AGDO. : JOSÉ ROBERTO BETTONI MASI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
executivo extrajudicial Contrato de prestação de serviços
educacionais firmado apenas pelo executado (pai) em benefício
de seu filho menor Pretensão da exequente à inclusão da
genitora do filho no polo passivo da execução Cabimento
De acordo com os arts. 1.643 e 1644 do CC, qualquer dos
cônjuges pode assumir obrigações financeiras para fazer frente
às economias domésticas, respondendo ambos solidariamente
por tais obrigações As despesas materiais necessárias para
manter os filhos menores em ensino regular inserem-se no
conceito de economia doméstica e representam dívida
contraída em benefício da família, autorizando a excussão de
bens de ambos os cônjuges Inteligência do art. 790, IV, do
CPC

Entendimento
que
decorre
de
mandamento
constitucional que atribuiu aos pais, de maneira plena e sem
qualquer distinção o exercício do poder familiar sobre os filhos
menores, atribuindo a ambos, dentre outros deveres, o de
assegurar aos filhos acesso à educação formal Legitimidade
passiva extraordinária da genitora evidenciada para sua
inclusão no polo passivo da execução Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão de fls. 280, em
ação de execução de título executivo extrajudicial movida pela agravante em face do agravado,
que indeferiu a inclusão da mãe do aluno no polo passivo da execução.
Sustenta a agravante exequente da possibilidade da inclusão de ambos
os genitores no polo passivo de execução de contrato de prestação de serviço educacionais a
filhos menores, de acordo com entendimento do STJ no REsp 1472316/SP. Assevera que, a
despeito de Denise Soares Masi não ter firmado o contrato de prestação de serviços
educacionais, subscrito apenas pelo executado em benefício de seu filho, detém legitimidade
extraordinária para figurar no polo passivo da execução, por ser responsável legal pelo
pagamento, já que nos termos do art. 229 da CF, 26 e 55 do ECA e 1.566, IV, do Código Civil
o exercício do poder familiar deve ser exercido por ambos os pais, cabendo a ambos assegurar
acesso da prole à educação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO.
Cuida-se agravo de instrumento interposto de decisão que, em
execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços
educacionais firmado em benefício de menor de idade, indeferiu a inclusão da genitora no polo
passivo da execução, por não ter firmado o contrato executado.
A decisão agravada foi assim fundamentada:
“Fls. 257/261: Indefiro o pedido de alteração do polo passivo para
inclusão de DENISE SOARES MASI, tendo em vista que a mesma não assinou o contrato
objeto desta execução (fls. 39/40).
No mais, aguarde-se o cumprimento do determinado no último
parágrafo de fls. 255.
Intime-se”.
Preservado o entendimento do d. Juiz de Direito, dá-se provimento ao
recurso.
A agravante move execução de título executivo extrajudicial em face
do agravado, com base em contrato firmado com o executado José Roberto Bettoni Masi para
prestação de serviços educacionais a seu filho Pedro Soares Masi, menor de idade, executando-
se o valor de R$12.708,00 (doze mil e setecentos e oito reais), correspondente às mensalidades
de março a dezembro de 2009 (fls. 019/23).
O executado José Roberto Bertoni Masi figurou como responsável
financeiro exclusivo pelo pagamento das mensalidades (fls. 57/58), detendo, portanto,
inequívoca legitimidade para figurar no polo passivo da execução.
Todavia, em que pese não ter subscrito o título exequendo, de rigor
reconhecer-se a legitimidade extraordinária de Denise Soares Masi para figurar no polo passivo
da execução.
Dispõem os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil:
“Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização
um do outro:
I
comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia
doméstica;
II obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas
possa exigir”.
“Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente
obrigam solidariamente ambos os cônjuges”.
Observa-se, portanto, que as dívidas contraídas por quaisquer dos
cônjuges para fazer frente à economia doméstica são de responsabilidade de ambos.
As despesas materiais necessárias para manter os filhos menores em
ensino regular inserem-se no conceito de economia doméstica sendo dívida contraída em
benefício da família, atraindo a regra de responsabilidade solidária prevista no art. 1.644 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil, legitimando a excussão de bens dos cônjuges, na forma do art. 790, IV, do
CPC2015, por tal obrigação.
A solidariedade em questão não advém propriamente da constância do
casamento ou da união estável, mas fruto do mandamento constitucional que conferiu a ambos
os pais, de maneira plena e sem qualquer distinção, o exercício do poder familiar sobre os
filhos menores, atribuindo-lhes, dentre outros deveres, o de assegurar aos filhos acesso à
educação formal.
Em observância ao parâmetro constitucional atribuído pelos arts. 226 a
230, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe em seus arts. 21 e 22:
“Art. 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições
pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles
o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a
solução da divergência”.
“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação
dos filhos menores, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer
cumprir as determinações judiciais”.
Por sua vez dispõem o art. 1.566, IV, do Código Civil:
“Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
IV sustento, guarda e educação dos filhos”.
Partindo-se de tais premissas e da proteção especial dada à entidade
familiar a partir da Constituição Federal de 1988, ainda que não mais se encontrem na
constância do casamento ou união estável, é dever de ambos os pais unir esforços para fornecer
aos filhos toda a assistência material que se fizer necessária para custear sua educação formal,
não sendo oponível a terceiros qualquer pactuação em sentido diverso pelos genitores.
Sobre o tema o STJ tem o seguinte precedente:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES
ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS
DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE
PARA
A
SATISFAÇÃO
DO
DÉBITO.
PRETENSÃO
DE
INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA
DO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO
PELO
SUSTENTO
E
PELA
MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO
REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução
extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços
educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido,
representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe,
diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a
pretensão de pagamento para o pai.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que
estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por
força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de
determinadas obrigações, apesar de não nominados no título,
possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos
arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas
obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e,
assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal
responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens
do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente
legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as
obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à
satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas
educacionais.
6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se
sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente
por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades
comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o
dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo,
aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão,
solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que
matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do
pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual,
procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito,
desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o
coobrigado.
9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE
CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)
Na mesma toada, precedentes deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA GENITORA DAS ALUNAS
POSSIBILIDADE
DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO. Considerando que a responsabilidade solidária dos
genitores decorre da lei, que impõe a ambos os cônjuges o ônus de
colaborar para a manutenção da entidade familiar e que, embora a
genitora das alunas não conste do título executivo, de rigor, o
reconhecimento de que possui legitimidade passiva extraordinária
para
a
execução. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2126617-10.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Ayrosa;
Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Instrumento
particular Hipótese em que a instituição de ensino agravante objetiva
a inclusão da genitora do beneficiário dos serviços no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução Possibilidade Título executivo em que consta apenas o
nome do genitor agravado Responsabilidade solidária Precedentes
Recurso
provido.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2100029-
97.2018.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018)
Prestação de serviços educacionais - Ação de execução por título
extrajudicial - Demanda de instituição de ensino em face de pai de
aluna - Decisão que indeferiu o pleito de intimação da genitora -
Reforma - Necessidade - Responsabilidade solidária da mãe pela
obrigação - Inteligência dos artigos 227 e 229, da Constituição
Federal e artigos 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente -
Precedentes jurisprudenciais deste TJSP. Recurso da autora
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2022485-72.2014.8.26.0000;
Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2014; Data de Registro: 08/05/2014)
AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços educacionais (ensino
médio em colégio privado) Legitimidade passiva de ambos os pais da
menor, regularmente detentores do poder familiar, para responder
ação de cobrança de mensalidades atrasadas Responsabilidade
solidária de ambos (art. 22, ECA), independentemente de apenas um
deles ter figurado como devedor no instrumento Na espécie, não se
trata de execução de título extrajudicial, mas de ação de
conhecimento Precedentes Cobrança parcialmente procedente contra
ambos
os
réus
Apelação
provida. (TJSP;
Apelação
Cível
0448360-52.2010.8.26.0000; Relator (a): Fernandes Lobo; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2013; Data de Registro:
16/09/2013)
Embargos à execução Confissão de dívida Prestação de serviços
educacionais Multa moratória Legitimidade passiva. 1. Os pais são
solidariamente responsáveis pelo custeio da educação de seus filhos,
independentemente de quem subscreve o contrato de prestação de
serviços
educacionais.
2.
Aplica-se
na
relação
entre
o
estabelecimento de ensino e seu aluno o Código de Defesa do
Consumidor, não podendo a multa moratória ultrapassar o patamar
de 2%, em atenção ao artigo 52, §1o, desse diploma legal. Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
9120839-
91.2006.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/09/2011; Data de Registro: 20/09/2011)
Assim, tendo em vista que os pais são solidariamente responsáveis pelo
custeio da educação dos filhos menores, independentemente de quem subscreveu o contrato de
prestação de serviços educacionais, reconhece-se a legitimidade de Denise Soares Masi para
figurar no polo passivo da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 19.572 --
Agravo de Instrumento n. 2240353-06.2019.8.26.0000
Agravante: ASSOCIAÇÃO CULTURA FRANCISCANA.
Agravado: JOSÉ ROBERTO BETTONI MASI
Comarca: Capital
Juiz de Direito: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Respeitado o entendimento manifestado
pela Douta Maioria, que deu provimento ao recurso interposto da
decisão proferida nos autos de execução de título executivo
extrajudicial, movida pela agravante em face do agravado, para
reconhecer a legitimidade de Denise Soares Masi, para figurar no polo
passivo da execução, dele ouso divergir, pois, a meu pensar, ante as
circunstâncias e elementos contidos na ação, negava provimento ao
agravo, mantendo-se a decisão de Primeiro Grau que indeferiu a
inclusão da mãe do aluno no polo passivo da execução.
I. Com efeito, Denise Soares Masi, mãe do
aluno, não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais, não
podendo ser crível a possibilidade da admissão como existente a
legitimidade extraordinária dela para figura no polo passivo da
execução.
Não há previsão legal para tal fim e
descabe eventual omissão da exequente para agora buscar supera-la. O
Código de Processo Civil prevê no art. 779, inc, I, que a execução pode
ser promovida contra o devedor, RECONHECIDO COMO TAL NO
TÍTULO EXECUTIVO. Portanto, descabe para a execução pretender que
a genitora possa ser inclusa no polo passivo da execução, quando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faz parte da relação jurídica contratual. O responsável pela dívida é tão
só o executado e não a genitora.
Data vênia de outro entendimento, inexiste
para o caso solidariedade entre os cônjuges para a responsabilização da
dívida. Não tem aplicação o que dispõe os artigos 1.643 e 1644, ambos
do Código Civil.
Na espécie, a contratação da prestação de
ensino não pode ser inclusa no inciso I, do artigo 1.643 do Código Civil,
pois "coisas necessárias à economia doméstica", não se equipara com a
contratação de ensino.
A compra atinente à economia doméstica é
referente tão só as necessidades do lar do casal; e o inciso II, desse
artigo, também não tem aplicação, pois cuida de obter empréstimo. Ora,
firmar contrato de prestação de serviço não se equipara a firmar
contrato de mútuo.
Como é cediço, a solidariedade só é
permitida pela lei ou pelo contrato (art. 265 do CC) e, portanto, não
tendo a genitora assinado o contrato de prestação de serviço, não se faz
presente a legalidade para a inclusão dela no polo passivo da ação.
Não se desconhece as obrigações dos pais
para com os filhos, porém, na espécie, não se pode pretender
responsabilizar aquele quando não se obrigou contratualmente.
Nesse mesmo entendimento, dentre outras
decisões semelhantes, decidiu este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"AGRAVO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS CELEBRADO ENTRE A ESCOLA E A MÃE DO ALUNO.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO PAI PARA PAGAMENTO. PRETENSÃO
EQUIPARADA A SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DECORRENTE DE
LEI OU DA VONTADE DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.643 e
1.644 DO CC E ART. 568 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. O art. 568, I,
do CPC, é claro no sentido de que será sujeito passivo na execução "o
devedor, reconhecido como tal no título executivo". O fundamento do
litisconsórcio pedido reside apenas na condição de pai do menor
beneficiado pelo serviço educacional. A celebração do contrato de
prestação de serviço escolar por apenas um dos pais, apta a gerar título
executivo, não pode ser confundida com a entidade familiar para efeito
de legitimação ordinária para a execução extrajudicial em questão.
Mesmo se afirmada e comprovada fosse a sociedade conjugal dos pais,
não representa o contrato em questão (assinado apenas pela mãe) dívida
solidária ex lege com o pai (art. 265 do CC) pela aplicação dos arts. 1.644
c.c. 1.643, II, do CC. É que, nestes dispositivos, por consonância do
princípio constitucional da absoluta paridade entre os cônjuges, à
autorização prevista no art. 1.643 se aplica aos homens e às mulheres,
independente da anuência do outro (coisas necessárias à economia
doméstica). Em razão dessa norma federal, qualquer um dos cônjuges
está autorizado, sem a necessidade de anuência do outro, realizar todos
os atos com o fim de adquirir os bens necessários para o bom
funcionamento do lar conjugal.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2080540-16.2014.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
10/06/2014;
Data
de
Registro:
12/06/2014)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há sentido em permitir que pessoa
não contratante possa responder pelo contrato de prestação de serviço,
devendo ser responsabilizada pelo pagamento aquela pessoa que
procedeu a essa contratação, ainda que também tenha sido beneficiado,
na qualidade de genitor das educandas.
II. Ante o exposto, por meu voto, negava-
se provimento ao agravo de instrumento.
Nelson Jorge Junior
-- desembargador --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
F84A636
8
11
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
FC40D25
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2240353-06.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.